Tribunal: STF
Processo: AI 474924
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO. Consoante dispõe o inciso 
   III do artigo 102 da Constituição Federal, o recurso 
   extraordinário é cabível contra decisão de única ou última 
   instância que haja implicado o julgamento da causa, o que não 
   ocorre na espécie.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo se mostra manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do 
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o 
   ônus decorrente da litigância de má-fé.